Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que, nos autos de liquidação provisória de sentença, declinou da competência e determinou a remessa do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Riachão das Neves/BA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se refere à competência territorial para o processamento e julgamento da liquidação provisória de sentença, considerando a sede da parte agravada e a alegação de que o juiz não pode declinar de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional. A Lei no 14.879/2024 prevê que a eleição de foro só produz efeito quando guarda pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. No caso, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza abuso do direito de ação.

4. A jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ reforça que a escolha aleatória do foro configura abuso de direito e viola o Princípio do Juiz Natural e a organização judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito e justifica a declinação de competência de ofício, em conformidade com a Lei no 14.879/2024 e a jurisprudência pertinente.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 53, III, “a”; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1713270, 07104699220238070000, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível.